Tribunal: TJBA
Processo: 8049796-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049796-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU
IM
PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 5.037/22 DO BACEN.
DANOS MORAIS. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mérito recursal envolve a ausência de notificação do consumidor antes da inserção de seus dados junto ao sistema SISBACEN-SCR, culminando com o arbitramento de indenização por danos morais.

2. Conforme art. 13 da resolução 5.037/22 do BACEN, cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR, razão essa que se
deve
a verba indenizatória a título de danos morais,
fixada em R$10.000,00
.

V
istos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8049796-63.2024.8.05.0001
tendo como apelante,
TIAGO DE JESUS COSTA
,
e apelad
o,
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 25 de fevereiro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães De Jesus

Relatora

Procurador d
e Justiça